Tribunal: TJSP
Processo: 2179760-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que determinou a juntada de nova procuração, com firma reconhecida, bem como comprovante de endereço atualizado – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, tendo em vista que o recurso trata apenas de juntada de procuração da parte autora com firma reconhecida, além de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que determinou a juntada de nova procuração, com firma reconhecida, bem como comprovante de endereço atualizado – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, tendo em vista que o recurso trata apenas de juntada de procuração da parte autora com firma reconhecida, além de comprovante de endereço atualizado, de modo que inexiste prejuízo ao direito de defesa do agravado – Inexistência de óbice à determinação, notadamente diante do poder geral de cautela conferido aos magistrados – Cabimento da adoção de medidas necessárias à apuração da validade da assinatura constante em instrumento de procuração – Decisão de origem que encontra respaldo no Comunicado CG no 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) – Elevado número de ações propostas em curto espaço de tempo, sob o patrocínio do mesmo advogado que, por sua vez, ajuizou centenas de demandas de naturezas semelhantes, situação que fortalece a necessidade da medida adotada pelo douto Juízo "a quo" – Juntada de nova procuração e comprovante de endereço que não é medida de extrema dificuldade que justifique o não atendimento pela parte, tampouco que lhe impeça de ter acesso à Justiça – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.